Tribunal: TJDFT
Processo: 0713196-55.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0713196-55.2022.8.07.0001 Classe judicial: Apelação Cível (198) Apelante: Eliomar Evangelista de Sousa Apelada: 99 Tecnologia Ltda D e c i s ã o Trata-se de recurso de apelação interposto por Eliomar Evangelista de Sousa (Id. 40739123) contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Brasília (Id. 40739107), ocasião em que fora requerida tutela provisória destinada ao reestabelecimento do cadastro do apelante, na condição de motorista, em aplicativo de transporte urbano. Argumenta que o Juízo singular, ao julgar o pedido improcedente, não sopesou adequadamente os elementos de prova constantes nos autos. Verbera nesse sentido que o alegado descumprimento dos “Termos e Condições de Uso” do aplicativo em questão não fora efetivado pelo recorrente, mas por terceiro que teria cadastrado “perfil falso” no aplicativo de transporte urbano, fazendo uso indevido dos dados pessoais do apelante. Afirma que ao tentar efetivar cadastro, pela primeira vez, no aplicativo de transporte urbano administrado pela recorrida, foi impedido diante da constatação de que outra pessoa já havia promovido o referido cadastro, mediante uso indevido de suas informações pessoais. Alega que as duas ocasiões em que ocorreu o cancelamento irregular de transporte de passageiros, que foram apontadas como justificativa para demonstrar o descumprimento dos “Termos e Condições de Uso” do aplicativo em questão, não foram efetivadas pelo recorrente, tendo em vista que foram promovidas em data anterior à tentativa de cadastramento. Aduz que não é admissível a imposição das consequências de eventuais irregularidades ocasionadas por terceiro, sem que tenha sido concedida oportunidade para provar que não fora o responsável pelo descumprimento dos “Termos e Condições de Uso” do aplicativo de transporte urbano. Acrescenta que o descadastramento questionado deveria ser sido precedido de contraditório e ampla defesa. Sustenta, por fim, que o descadastramento “abrupto e unilateral” promovido pela recorrida violou a boa-fé que deve ser observada nas relações negociais de caráter privado. Requer, portanto, a concessão de tutela provisória destinada ao reestabelecimento do cadastro do recorrente, na condição de motorista, em aplicativo de transporte urbano administrado pela recorrida. É a breve exposição. Decido. De acordo com a regra prevista no art. 299, parágrafo único, do Código de Processo Civil, o requerimento de tutela provisória formulado em grau recursal deve ser direcionado ao órgão jurisdicional competente para apreciar o mérito do recurso. No caso em análise verifica-se que diante da ausência de prevenção o presente requerimento foi distribuído aleatoriamente a este Relator (Id. 40773495). A questão controvertida diz respeito à possibilidade de reestabelecimento do cadastro do recorrente, como motorista, em aplicativo de transporte urbano administrado pela recorrida. A pretensão do recorrente está fundamentada primordialmente na afirmação de que eventual violação aos “Termos e Condições de Uso” alusivos ao aplicativo de transporte urbano cognominado “99 Pop” não fora praticada pelo recorrente, mas por terceiro que teria utilizado os dados pessoais do apelante para efetivar cadastro com “perfil falso” no aplicativo aludido. Assevera nesse sentido que tentou efetivar o cadastro aludido pela primeira vez aos 25 de fevereiro de 2022. As violações apontadas como causa da recusa de seu cadastramento, no entanto, teriam sido cometidas no ano de 2019. A análise atenta do conjunto probatório constante nos autos evidencia que o único elemento de prova referente ao alegado ilícito praticado por terceiro é o registro de ocorrência policial promovido pelo próprio apelante (Id. 40739008). Assim, não é possível afirmar com segurança que o cadastro anterior, efetivado com o uso das informações pessoais do recorrente, bem como as alegadas violações aos “Termos e Condições de Uso” do aplicativo em questão tenham sido efetivamente praticados por terceiro. Convém observar que o documento referido no Id. 40739078, fls. 5-6, evidencia que ao concordar com os “Termos e Condições de Uso” do aplicativo, o motorista admite a possibilidade de que seja suspenso ou cancelado seu acesso, na condição de motorista, em razão de eventual “descumprimento e/ou violação” dos referidos termos, bem como por “uso inadequado ou abusivo do aplicativo”. Nesse sentido, os documentos constantes no Id. 40739079 e Id. 40739080 indicam que em 2 (duas) ocasiões o utente do cadastro efetivado com os dados do requerente aceitou transporte de passageiro e consignou a realização do transcurso respectivo, sem que houvesse efetivamente realizado o traslado, o que evidencia “uso inadequado ou abusivo do aplicativo”, apto a ensejar o cancelamento do acesso ao aplicativo. Diante desse cenário as alegações articuladas pelo recorrente não são verossímeis. Fica dispensado o exame do requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de concessão da tutela provisória pleiteada. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 28 de outubro de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator